Tribunal: TJDFT
Processo: 0748241-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo consenso entre as partes (art. 471 do CPC), a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto (art. 465, caput, do CPC).
2. No arbitramento da verba honorária do perito, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, considerando em especial as particularidades do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, o tempo despendido, observando-se a complexidade do trabalho, o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o valor a ela atribuído, assim como as condições financeiras das partes, em especial da que suportará o pagamento dos honorários do perito.
3. No caso concreto, constata-se que a verba honorária do perito foi devidamente adequada aos parâmetros acima, não merece prosperar a alegação de que o valor dos honorários se mostra desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desenvolvido.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.